Tribunal: TJPA
Processo: 0817667-15.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11000 - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0817667-15.2022.8.14.0006

APELANTE: CRISTIANO DUARTE DA SILVA

APELADO: OTAVIO NASCIMENTO DORIA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº

0817667-15.2022.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ANANINDEUA-PARÁ (2ª VARA CÍVEL E

EMPRESARIAL)

APELANTE: CRISTIANO DUARTE DA SILVA

DEFENSOR PÚBLICO: JAIRO MAIA JUNIOR

APELADO:

OTÁVIO NASCIMENTO DÓRIA

ADVOGADO:

PAULO MAURÍCIO DOS SANTOS MACEDO – OAB/PA 4.110

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO APELANTE PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE PROVA ORAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DA SENTENÇA. PRETENSÃO DE REDUÇÃO EQUITATIVA, REVISÃO DE CÁLCULO DE PARCELAS E ABATIMENTO DE BENFEITORIAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. MERA CITAÇÃO SEM CONFRONTAR AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA.

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por CRISTIANO DUARTE DA SILVA contra sentença parcialmente procedente, proferida pela 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/PA. Em preliminar, alegou nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal quanto à produção de prova oral. No mérito, buscou: (a) redução equitativa do valor fixado; (b) revisão do cálculo das parcelas; e (c) abatimento de benfeitorias necessárias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal do apelante quanto à produção de prova oral; (ii) analisar se os fundamentos da sentença foram devidamente impugnados, à luz do princípio da dialeticidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A alegação de nulidade da sentença não subsiste, pois a
intimação pessoal do apelante para manifestação sobre prova oral foi devidamente realizada por meio eletrônico
, com aceite registrado, conforme autorizado pelo art. 186, § 2º, do CPC. Dessa forma,
não há falar em nulidade
, uma vez que a pessoalidade da comunicação foi preservada.

4.

Quanto ao mérito, o recurso
não impugna especificamente os fundamentos da sentença
, limitando-se a repisar argumentos já rejeitados em primeira instância. A ausência de enfrentamento analítico configura violação ao
princípio da dialeticidade
, nos termos do art. 932, III, do CPC.

5.

A jurisprudência da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA é pacífica ao considerar inadmissível o recurso que não enfrenta os fundamentos da sentença, conforme precedentes citados.

6.

Os pedidos relativos à
redução equitativa
, à
revisão de cálculo de parcelas
e ao
abatimento de benfeitorias necessárias

não foram minimamente fundamentados de forma específica
no recurso, incorrendo em generalidade e dissociação argumentativa, o que reforça a inadmissibilidade parcial do apelo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A intimação pessoal da parte representada pela Defensoria Pública, quando realizada por meio eletrônico com aceite expresso do assistido, é válida e afasta qualquer alegação de nulidade.

2.

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença configura violação ao princípio da dialeticidade e impede o conhecimento da apelação, nos termos do art. 932, III, do CPC.

3.

A alegação genérica de redução equitativa, revisão de parcelas e abatimento de benfeitorias, desacompanhada de impugnação concreta aos fundamentos da sentença, não viabiliza a admissibilidade recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 186, § 2º; 932, III.

Jurisprudência relevante citada
:
– TJPA, ApCiv nº 0837175-71.2018.8.14.0301, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 08.07.2025;
– TJPA, ApCiv nº 0001821-40.2012.8.14.0006, Rel. Des. Luana Santalices, j. 02.04.2024;
– TJPA, ApCiv nº 0004454-02.2018.8.14.0010, Rel. Des. Alex Centeno, j. 22.07.2025.

Doutrina relevante citada
:
FREIRE, Alexandre; STRECK, Lenio L.; NUNES, Dierle; et al.
Comentários ao Código de Processo Civil
. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2017.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº

0817667-15.2022.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ANANINDEUA-PARÁ (2ª VARA CÍVEL E

EMPRESARIAL)

APELANTE: CRISTIANO DUARTE DA SILVA

DEFENSOR PÚBLICO: JAIRO MAIA JUNIOR

APELADO:

OTÁVIO NASCIMENTO DÓRIA

ADVOGADO:

PAULO MAURÍCIO DOS SANTOS MACEDO – OAB/PA 4.110

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

CRISTIANO DUARTE DA SILVA
interpôs Recurso de Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito

da 2ª Vara

Cível e Empresarial da Comarca de

Ananindeua- Pará,

que julgou parcialmente procedente o pedido autoral segundo visualização:

Fonte:
https://pje.tjpa.jus.br/pje-2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102414260600000000031727751

As razões recursais agendam os seguintes argumentos núcleos, a saber:

Preliminar

a.

inexistência de intimação pessoal para se manifestar sobre a prova oral e

b.

nulidade da sentença.

Mérito

a.

redução equitativa;

b.

cálculo parcela e parcela e

c.

abatimento de benfeitorias necessárias
.

Ao fim , requer

o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação Cível nos termos ora delineados. ( Pje ID

32962372).

Contrarrazões

apresentadas.(Pje ID

32962374).

É o relatório essencial.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº

0817667-15.2022.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ANANINDEUA-PARÁ (2ª VARA CÍVEL E

EMPRESARIAL)

APELANTE: CRISTIANO DUARTE DA SILVA

DEFENSOR PÚBLICO: JAIRO MAIA JUNIOR

APELADO:

OTÁVIO NASCIMENTO DÓRIA

ADVOGADO:

PAULO MAURÍCIO DOS SANTOS MACEDO – OAB/PA 4.110

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Prelibação.
Tenho por receber o Recurso de Apelação Cível eis que presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade.

Juízo de Mérito.
Inicio com os seguintes destaques:

1-

Ordem Judicial

Eis a ordem judicial à intimação pessoal de
CRISTIANO DUARTE DA SILVA
à manifestação expressa à produção do meio de prova oral, sob pena de preclusão:

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Trata-se de pedido formulado pela Defensoria Pública, requerendo a intimação pessoal do requerido, assistido pela instituição, para que se manifeste nos autos quanto à produção de prova oral em audiência de instrução e julgamento, tendo em vista a alegação de que a relação entre as partes se trata de contrato de comodato e não de locação, bem como que teria sido levado a erro ao assinar o contrato por suposta má-fé do requerente.

Alega a Defensoria que, diante da necessidade de manifestação expressa do requerido sobre a produção da referida prova, tentou contatá-lo sem êxito, razão pela qual requer sua intimação pessoal, nos termos do artigo 186, § 2º, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

"Art. 186. A intimação do membro da Defensoria Pública será pessoal e realizada por carga, remessa ou meio eletrônico."

"§ 2º Quando a parte for representada pela Defensoria Pública e a intimação pessoal for exigida por ato normativo, ela será realizada por carta com aviso de recebimento ou outro meio idôneo que assegure a ciência da parte assistida."

Dessa forma, defiro o pedido e determino a intimação pessoal do requerido, por meio de carta com aviso de recebimento ou por oficial de justiça, para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se expressamente quanto à produção de prova oral em audiência de instrução e julgamento, sob pena de preclusão da matéria. ( PJe ID 32962354)

2 –
Certidão Positiva

A pessoalidade

ocorreu ante o aceite do Apelante em receber a comunicação através do meio eletrônico, conforme visualização:

Fonte: https://pje.tjpa.jus.br/pje-2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052911082100000000031727747

Há pessoalidade da citação. Logo, não há falar em nulidade dada a ciência pessoal da ordem judicial conforme última visualização.

Logo, se a perda de prazo decorreu da falta de comunicação entre

CRISTIANO DUARTE DA SILVA
e Defensoria Pública, não cabe falar em nulidade dada a certeza da intimação pessoal à diligência antes mencionada.

Quanto aos demais argumentos:

a.

redução equitativa;

b.

cálculo parcela e parcela e

c.

abatimento

de benfeitorias necessárias.

Destaco os ditames do artigo 932, III, do CPC: :

Art. 932.
Incumbe ao relator:

III
- não conhecer de recurso
inadmissível, prejudicado ou
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Acaso o Recurso interposto não debata
especificadamente
os fundamentos da sentença combatida, tal não deve ser conhecido dada a permanência do princípio da impugnação específica ou da regularidade formal.

Sobre o tema, Luiz Henrique Volpe Camargo diz:

Recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida é recurso que fere o princípio da dialeticidade. É ônus do recorrente demonstrar o desacerto de todos os fundamentos do ato judicial recorrido. Não basta ao recorrente, simplesmente, repetir os argumentos que resultaram na decisão recorrida. Deve, sim, contrastar a decisão impugnada, deve dialogar motivadamente com todas as razões adotadas pelo julgador, demonstrando, de forma efetiva, uma a uma, as causas para a invalidação ou reforma do ato judicial recorrido. Para que o recorrente se desincumba do ônus da impugnação especificada não é necessário que o relator lhe dê razão ou acolha suas razões. Basta, pois, que o relator se convença de que o recorrente, com bons argumentos ou não, tentou demonstrar, mediante a impugnação de todos os fundamentos da decisão recorrida, que existe motivo para a invalidação ou reforma do ato judicial impugnado. Quando, de outro lado, o recorrente não age assim, cabe ao relator, de forma monocrática, negar seguimento ao recurso.
[1]

Perceba, então, que é ônus de

CRISTIANO DUARTE DA SILVA
selecionar e
rebater cada fundamento ou motivação inserida no texto sentencial e, se assim não o fizer optando pela generalidade da redação, citação de argumentos sem desenvolvê-los, colagem de jurisprudência e de trechos de peças processuais ou reconto da situação fático – processual, atrai inequivocadamente o juízo negativo de admissibilidade por dissociação argumentativa.

Nessa perspectiva, já decidi:

Ementa
:
direito processual civil. Agravo interno em apelação cível. Ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença.
Violação ao princípio da dialeticidade
. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto por João Alberto Reis Luz contra decisão monocrática que não conheceu da Apelação Cível, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença que julgou improcedente o pedido de revisão contratual de dívida bancária. O agravante sustenta que as razões recursais apresentadas seriam suficientes e requer a reconsideração da decisão ou sua análise pelo colegiado.

II.
Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se a decisão monocrática que não conheceu da Apelação Cível, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, deve ser mantida ou reformada.

III.
Razões de decidir

3.

O agravante não apresenta, no Agravo Interno, impugnação específica aos fundamentos da decisão que não conheceu da apelação, limitando-se a reiterar os argumentos já expostos no recurso anterior.

4.

A sentença recorrida baseou-se na ausência de excesso na margem consignável de 30% à época da contratação e na inexistência de fato imprevisível, como a redução de renda, que justificasse a revisão contratual.

5.

A ausência de enfrentamento específico desses fundamentos caracteriza violação ao princípio da dialeticidade, nos termos do art. 932, III, do CPC, impedindo o conhecimento do recurso anterior.

6.

A decisão monocrática está devidamente fundamentada e alinhada com a jurisprudência consolidada do STJ e do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará quanto à exigência de impugnação específica para viabilizar o conhecimento do recurso.

IV.
Dispositivo e tese

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença impede o conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade, nos termos do art. 932, III, do CPC. 2. A simples repetição dos argumentos já apresentados na apelação não supre o requisito da dialeticidade em Agravo Interno.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 932, III; 1.010, II e III; 1.021; 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: Súmulas nº 211 do STJ e nº 282 do STF.(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0837175-71.2018.8.14.0301 –
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
– 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 08/07/2025).O destaque é meu.

Compreensão adotada pelos demais componentes da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA. Em destaque:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REINVINDICATÓRIA - PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ACOLHIMENTO -
RECORRENTE QUE NÃO IMPUGNOU ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA RECORRIDA
–
OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 932, INCISO III DO CPC – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
.

1
-No caso em comento, analisando detidamente as razões recursais, observa-se, na verdade, que o apelante utiliza todos os fundamentos trazidos em sede de contestação, não tendo impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, o que enseja inevitavelmente a aplicação do disposto no art. 932, inciso III do CPC.

2-Desse modo, ao não combater os fundamentos da sentença guerreada, ou ao não apresentar as razões especificas que ensejariam a modificação do
decisum
, o apelante incorreu em lacuna que interdita a admissibilidade do recurso interposto.

3-Assim, imperioso revela-se pelos fatos expostos alhures o não-conhecimento do recurso de apelação em exame, porquanto, inadmissível.

4- Recurso não conhecido
.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001821-40.2012.8.14.0006 –
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
– 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 02/04/2024 ) O destaque é meu.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Dreidisson do Nascimento Nunes contra decisão monocrática que, ao julgar apelação cível, determinou o retorno dos autos ao juízo de origem para melhor instrução probatória, reconhecendo a existência de contrato verbal de locação. O agravante alega omissão e contradição na decisão, sustenta a inexistência de vínculo locatício e postula reconhecimento de usucapião, exclusão de multa, majoração de honorários e retratação do decisum.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o Agravo Interno preenche os requisitos de admissibilidade, especialmente quanto à impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática, nos termos do art. 1.021, §1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Agravo Interno não observa o princípio da dialeticidade, pois o recorrente não impugna, de forma específica e direta, os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a repetir argumentos apresentados anteriormente em embargos de declaração.

A ausência de enfrentamento direto da fundamentação adotada pelo relator compromete a utilidade da via recursal eleita e inviabiliza o conhecimento do agravo, conforme entendimento consolidado no STJ e STF.

A decisão agravada, que determinou o retorno dos autos à instância de origem para melhor dilação probatória, fundamentou-se na existência de indícios de relação locatícia (art. 107 do CC) e na necessidade de instrução adequada diante da controvérsia entre despejo e alegação de usucapião.

A impugnação genérica aos fundamentos da decisão monocrática agrava a ofensa à dialeticidade recursal, inviabilizando a apreciação do recurso, nos termos da jurisprudência desta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática configura violação ao princípio da dialeticidade e enseja o não conhecimento do Agravo Interno.

O agravante deve se contrapor de forma clara e objetiva à motivação da decisão recorrida, sob pena de inadmissibilidade do recurso.

Reiterações genéricas de argumentos já enfrentados não atendem à exigência do art. 1.021, §1º, do CPC
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.021, §1º; 932, III; CC, art. 107.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2097402/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 05.03.2024; STF, RMS 34044/DF, Rel. Min. Nunes Marques, j. 28.03.2022; TJPA, ApCiv 0830346-40.2019.8.14.0301, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 06.02.2024; TJPA, ApCiv 0800426-44.2022.8.14.0130, Rel. Des. Maria Filomena Buarque, j. 26.02.2024.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004454-02.2018.8.14.0010 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 22/07/2025 ) Negritado.

O Apelante apenas cita seus argumentos, mas não os desenvolvem segundo visualização:

É apenas isso que há.

Não existe cotejo algum entre os fundamentos da sentença e as passagens afixadas, que deveria assim fazê-lo para extrair outro melhor argumento sobre a promover a alteração do julgado.

Comportamento esse que revela a dissociação argumentativa entre esse recorte da Apelação Cível

e a motivação inserta na sentença

dada afronta aos ditames do artigo 932, III, do CPC a

não comportar maiores digressões.

Diante disso, conheço parcialmente do

Recurso de Apelação interposto por

CRISTIANO DUARTE DA SILVA

e, na parte conhecida, nego provimento por manter a sentença combatida irretocável,

segundo fundamentos acima delineados.

P.R.I e transitada em julgado, remetam-se os autos ao 1º Grau Ordinário de Jurisdição à finalidade cabível.

É como voto.

Data conforme Sistema PJE.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]

FREIRE, Alexandre; STRECK, Lenio L.; NUNES, Dierle; et al. Comentários ao código de processo civil. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2017. E-book. ISBN 9788547220471. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788547220471/. Acesso em:

09 fev. 2026.

Belém, 10/03/2026